Tribunal: TJSP
Processo: 2194261-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Cédula de crédito bancário (mútuo) – Executados proprietários de vários bens imóveis – Indeferimento do pedido do exequente de alienação por iniciativa particular do imóvel de maior valor, no qual os agravados alegam residir - Decisão mantida – Recurso improvido.